Tribunal: STJ
Processo: 0015676-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1068090 - RS(2026/0015676-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PABLO GORNICKI ROSSETTI
ADVOGADOS
: PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934
KELEN DONBOSKI DE LIMA - RS128914
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: DAIANE DE OLIVEIRA PACHECO (PRESO)
CORRÉU
: GELSON JOSE GONCALVES
CORRÉU
: LARISSA SOLANGE OLIVEIRA IMBE
CORRÉU
: LEANDRO RICARDO MATT
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXTORSÃO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE
CONCRETA.
. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS
MODUS OPERANDI
POLICIAIS ANTERIORES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A não realização de audiência de custódia em 24 horas não acarreta
nulidade automática do processo, ficando superada com a conversão do
flagrante em prisão preventiva. Precedente.
2. O decreto prisional está idoneamente motivado no
e na
modus operandi
gravidade concreta do crime de extorsão, em contexto de organização
criminosa.
3. Antecedentes policiais reforçam o risco à ordem pública e evidenciam
periculosidade concreta.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão quando
presentes elementos concretos, sendo insuficientes medidas cautelares
alternativas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A via do
não comporta revolvimento fático-probatório para
habeas corpus
discutir a participação específica no delito.
6. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55739475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 75a74830-ea39-4312-9a02-6cc1d4cbc849

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 75a74830-ea39-4312-9a02-6cc1d4cbc849

HABEAS CORPUS No 1068090 - RS(2026/0015676-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PABLO GORNICKI ROSSETTI
ADVOGADOS
: PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934
KELEN DONBOSKI DE LIMA - RS128914
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: DAIANE DE OLIVEIRA PACHECO (PRESO)
CORRÉU
: GELSON JOSE GONCALVES
CORRÉU
: LARISSA SOLANGE OLIVEIRA IMBE
CORRÉU
: LEANDRO RICARDO MATT
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXTORSÃO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE
CONCRETA.
. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS
MODUS OPERANDI
POLICIAIS ANTERIORES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A não realização de audiência de custódia em 24 horas não acarreta
nulidade automática do processo, ficando superada com a conversão do
flagrante em prisão preventiva. Precedente.
2. O decreto prisional está idoneamente motivado no
e na
modus operandi
gravidade concreta do crime de extorsão, em contexto de organização
criminosa.
3. Antecedentes policiais reforçam o risco à ordem pública e evidenciam
periculosidade concreta.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão quando
presentes elementos concretos, sendo insuficientes medidas cautelares
alternativas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A via do
não comporta revolvimento fático-probatório para
habeas corpus
discutir a participação específica no delito.
6. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54541603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:08
Código de Controle do Documento: 8c3991f1-5e4d-46de-99a7-3552bf16d4c5

Trata-se de
impetrado em nome de DAIANE DE OLIVEIRA
habeas corpus
PACHECO – presa preventivamente desde
acusada pela prática do crime
6/11/2025,
de extorsão (art. 158 do Código Penal), com denúncia ofertada pelos arts. 158, § 1o, e
288 do Código Penal –, em que a defesa aponta como órgão coator o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem no
n.
Habeas Corpus
(fls.
).
5354277-21.2025.8.21.7000/RS
1.375/1.384
Em síntese, o impetrante alega a nulidade da prisão preventiva pela não
realização de audiência de custódia, com a não apresentação da paciente pela
SUSEPE, violando o prazo legal de 24 horas e as garantias do devido processo legal,
da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa; requer, assim, o reconhecimento
da nulidade da prisão.
Pretende a revogação da prisão preventiva, sob a alegação
de fundamentação genérica no decreto prisional, inexistência dos requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal e uso de gravidade abstrata. Afirma a ausência de
, a inexistência de contato da paciente com a vítima, a titularidade
periculum libertatis
da conta bancária como elemento insuficiente de autoria, a inexistência de diálogos ou
mensagens nos telefones apreendidos, e a não demonstração de vínculo com facção
criminosa. Aduz que a paciente possui condições pessoais favoráveis.
Aponta quadro clínico grave – Hepatite C e abscesso em nádega esquerda
em processo de drenagem –, necessidade de tratamento contínuo e especializado,
inadequação do ambiente prisional e constrangimento ilegal decorrente da falta de
assistência adequada, reforçando a substituição por medidas cautelares que permitam
o tratamento.
Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com a
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas
(Processos
n.
e n. 5003204-86.2025.8.21.0112, em curso na Vara
5002727-63.2025.8.21.0112/RS
Judicial da comarca de
).
Não-Me-Toque/RS
Liminar indeferida (fls.
) e informações prestadas (fls.
1.392/1.393
1.398/1.400
), o Ministério Público Federal, na pessoa do Subprocurador-Geral da
República Luciano Mariz Maia, opinou pela concessão da ordem para substituir a
segregação por medidas cautelares alternativas, em parecer assim ementado (fl. 1404):
Extorsão. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Indicação de participação
de menor relevância no grupo criminoso.
- No caso, não obstante a gravidade concreta da extorsão, feita em desfavor
do Prefeito do Município de
e sua esposa, com a transferência
Não-Me-Toque/RS
Documento eletrônico VDA54541603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:08
Código de Controle do Documento: 8c3991f1-5e4d-46de-99a7-3552bf16d4c5

de 38 mil reais sob ameaça de morte, a menção à participação da paciente se
limita ao recebimento de parte dos valores em sua conta bancária. Embora o TJRS
mencione a existência de anotações criminais por ameaça e apropriação indébita,
tratam-se na verdade de inquéritos instaurados há razoável distância temporal
(2018 e 2015, respectivamente), sem qualquer notícia de desenvolvimento da
persecução penal quanto a eles.
- Limitando-se, ao menos por ora, à disponibilização da própria conta para
recebimento de valores, sem maior aprofundamento quanto a eventual
participação relevante em grupo criminoso, parece mais proporcional a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de natureza diversa,
conforme motivada discricionariedade do juízo de piso. Precedentes.
Parecer pela concessão, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares de natureza diversa, conforme motivada discricionariedade do juízo de
piso.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que "a não
realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática
nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão
preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a
alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de
origem" (RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
-
119.091/MG,
12/12/2019)
(AgRg no RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
195.468/MG,
.
23/10/2024)
Depois, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos,
a imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
No caso, para melhor elucidação, transcrevo os seguintes trechos da
denúncia (fls.
– grifo nosso):
27/29
Entre os meses de julho e setembro de 2025, sobretudo nos dias 25 de julho
e 28 de julho de 2025, no município de Não-MeToque, os denunciados Daiane de
, Gelson José Gonçalves, Larissa Solange Oliveira Imbe e
Oliveira Pacheco
Leandro Ricardo Matt, em comunhão de esforços e conjugação de vontades
com outros indivíduos não identificados, constrangeram a vítima Gilson dos
Santos, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem
econômica.
No referido período, os denunciados, juntos de outros indivíduos não
identificados, intitulando-se
, exigiram do
membros da facção “Os Manos”
ofendido o pagamento de valores por meio de grave ameaça à vítima e a sua
família.
Para tanto, os acusados informaram possuir o endereço residencial da
vítima, junto de fotos da fachada da residência, bem como, do interior da
Prefeitura da cidade (vez que a vítima é chefe do Executivo Municipal).
Documento eletrônico VDA54541603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:08
Código de Controle do Documento: 8c3991f1-5e4d-46de-99a7-3552bf16d4c5

Ainda, os agentes enviaram à vítima uma carta escrita à mão proferindo
ameaças, além de um vídeo de homicídio, com evidente intuito intimidatório.
Diante do temor das ameaças, Gilson efetuou transferências no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) e outras quatro
transferências que somam R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), restando a vítima
com um prejuízo total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Os denunciados
, Larissa Solange Oliveira
Daiane de Oliveira Pacheco
Imbe e Leandro Ricardo Matt atuaram na empreitada criminosa,
,
inclusive
fornecendo contas de suas titularidades para recebimento do valor
.
extorquido
[...]
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no 1o Fato, os
denunciados Daiane de Oliveira Pacheco, Gelson José Gonçalves, Larissa
Solange Oliveira Imbe e Leandro Ricardo Matt associaram-se, em comunhão de
esforços e conjunção de vontades entre si e com outros indivíduos não
identificados, para o fim de cometer crimes.
,
In casu os denunciados reuniram-se e organizaram-se para a prática do
crime de extorsão qualificada narrado no 1o Fato, agindo de forma coesa e
.
organizada, com a divisão de papéis na execução do delito
Assim, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, nestes termos
(fls.
– grifo nosso):
90/91
Segundo a ocorrência policial de no 1531/2025/153023, a vítima relatou que
vem sendo extorquido por indivíduos que se identificam como integrantes da
Que, inicialmente, recebeu mensagens via aplicativo
facção "Os manos".
, oriundas do número (11) 98701-5441, nas quais um homem identificado
whatsapp
como membro da facção, referindo que estava preso há quinze anos, passou
a lhe exigir dinheiro, fazendo ameaças e referindo que sabia onde a família
Disse que o indivíduo mencionou a empresa GDS, na qual
da vítima morava.
figuram como sócios o ofendido e sua esposa. Em um primeiro momento, foram
exigidos R$ 2.000,00, contudo, por estar em viagem na cidade de São Paulo e
temendo pela segurança de sua família, transferiu R$ 400,00 para a chave pix n.o
(51) 990154502. Na segunda-feira (
), o indivíduo continuou com as
28/07
-
exigências, passando a encaminhar fotos da parte interna da Prefeitura a
vítima é o Prefeito Municipal de Não-Me-Toque -, bem como da frente da
Na respectiva data (
), ainda estava em São Paulo,
residência da vítima.
28/07
tendo encaminhado a quantia de R$ 1.600,00. Disse que, em outro momento, foi
contatado por um segundo número (11) 910370993, através do aplicativo whatsapp
, no qual um indivíduo, identificando-se como
,
chefe da facção encaminhou o
.
vídeo de um homicídio à vítima, na tentativa de intimidá-lo Que os agentes
.
passaram a exigir o valor de R$ 150.000,00 ao ofendido Que realizou 4
. Após as
transferências via pix, totalizando a quantia de R$ 38.000,00
transferências, passou a receber mensagens de indivíduos que se passavam por
Delegados de Polícia, por meio das linhas telefônicas (51) 89918315 e (18)
981928173.
Conforme revelam os comprovantes entregues pelo ofendido, os
dos
valores foram transferidos para contas bancárias de titularidade
representados Leandro Ricardo Matt, Larissa Solange Oliveira Imbe e Daiane de
Oliveira Pacheco.
[...]
Leandro Ricardo Matt,
Quanto aos indícios de autoria, os representados
Larissa Solange Oliveira Imbe e Daiane de Oliveira Pacheco figuraram entre os
, enquanto a possibilidade de
destinatários das transferências bancárias
participação do representado Gelson José Gonçalves decorre do relacionamento
pessoal mantido com a representada Larissa Solange Oliveira Imbe.
[...]
No que tange ao
(perigo gerado pelo estado de liberdade
periculum libertatis
dos representados), necessário fazer as seguintes considerações.
Documento eletrônico VDA54541603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:08
Código de Controle do Documento: 8c3991f1-5e4d-46de-99a7-3552bf16d4c5

Leandro Ricardo Matt possui antecedentes policiais pelos crimes de
estelionato, ameaça, lesão corporal, desobediência, dano, furto, entre outros;
Daiane de Oliveira Pacheco registra antecedentes policiais pelos crimes de
, enquanto Gelson José Gonçalves registra
ameaça e apropriação indébita
antecedentes policiais por roubo majorado, associação criminosa, posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação qualificada, homicídio qualificado
(quatro vezes), lesão corporal na direção de veículo automotor, dirigir veículo sem
habilitação, coação no curso do processo, destruição, subtração ou ocultação de
cadáver, tráfico de entorpecentes (cinco vezes), associação ao tráfico (quatro
vezes), promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa, corrupção de menor (duas vezes), porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
receptação.
O Tribunal
, por sua vez, ao preservar o encarceramento, corroborou
a quo
os fundamentos da decisão de primeira instância, destacando que a prisão da paciente
decorre da demonstração de que os valores obtidos com a possível extorsão da
. Há, portanto, prova da ocorrência
vítima foram depositados em sua conta bancária
do crime e indícios suficientes de autoria. [...] Sobre o perigo na liberdade, o
magistrado referiu a gravidade em concreta do delito - praticado com grave
ameaça e, ao que tudo indica, em contexto de facção criminosa - e os registros
policiais de Daiane, que possui "antecedentes policiais pelos crimes de ameaça
. Presentes, portanto, os
e apropriação indébita", a indicar risco à ordem pública
requisitos exigidos para a segregação cautelar, não se cogitando de ilegalidade na
prisão combatida (fl. 1.382 – grifo nosso).
Como se vê, a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no
e na gravidade concreta do crime de extorsão supostamente
modus operandi
cometido pela ora paciente e demais corréus, em contexto de organização
criminosa (Os Manos), contra o Prefeito Municipal de
exigindo
Não-Me-Toque/RS,
a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com prejuízo efetivo de
mais de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sob intensas ameaças, com envio de
Nos termos da denúncia,
vídeos de homicídios.
a paciente atuou na empreitada
criminosa,
, fornecendo contas de suas titularidades para recebimento
inclusive
(fl. 28).
do valor extorquido
Além disso, foi destacado que a paciente [...] registra
antecedentes policiais pelos crimes de ameaça e apropriação indébita (fl. 91 –
grifo nosso).
Ora, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS,
Documento eletrônico VDA54541603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:08
Código de Controle do Documento: 8c3991f1-5e4d-46de-99a7-3552bf16d4c5

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
19/12/2022)
– (AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
968.850/PR,
.
11/3/2025)
Em igual direção, ainda: AgRg no RHC n.
Ministro Joel Ilan
194.775/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
Ministro
26/6/2024;
195.967/RJ,
Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 29/5/2024.
Ademais, esta Corte Superior é firme ao enfatizar que "a participação de
agente em organização criminosa sofisticada, com divisão de tarefas definida, revela a
habitualidade delitiva e justifica o decreto constritivo, como forma de interromper as
atividades do grupo - mesmo que não haja indicação detalhada da atividade
desempenhada por cada um, mas apenas menção à existência de sinais de que
" (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti,
integram a estrutura delituosa
128.725/MT,
– (AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio
Sexta Turma, DJe 4/11/2021)
203.490/CE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
– grifo nosso).
19/3/2025
Além disso, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
(AgRg
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
982.427/MG,
.
15/4/2025)
Dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições
pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da
prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias
ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas
Registro, ainda, que, para que fosse possível a discussão da efetiva
participação da paciente na prática delitiva, seria imprescindível o exame de elementos
fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do
, que possui rito célere
habeas corpus
e cognição sumária.
Por fim, verifico que o acórdão impugnado não discutiu o estado de saúde
da paciente, motivo pelo qual a matéria também não pode ser, neste momento,
apreciada, sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54541603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:08
Código de Controle do Documento: 8c3991f1-5e4d-46de-99a7-3552bf16d4c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.068.090 / RS
Número Registro: 2026/0015676-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50027276320258210112 50031632220258210112 50032048620258210112 50222326020258210073
50222334520258210073 50230023920258210013 53510961220258217000 53542772120258217000
53659553320258217000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PABLO GORNICKI ROSSETTI
ADVOGADOS : PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934
KELEN DONBOSKI DE LIMA - RS128914
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DAIANE DE OLIVEIRA PACHECO (PRESO)
CORRÉU
: GELSON JOSE GONCALVES
CORRÉU
: LARISSA SOLANGE OLIVEIRA IMBE
CORRÉU
: LEANDRO RICARDO MATT
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55564630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 2d27deb2-0ea8-4d93-b364-56c1186b0524

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 2d27deb2-0ea8-4d93-b364-56c1186b0524